Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741931-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VANDERLEI MUSKOPF APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANDERLEI MUSKOPF em face do acórdão de ID 63171120, que conheceu da apelação por ele interposta e deu-lhe provimento. Despacho de ID 63899779 intimando a parte embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso. A parte embargante peticionou no ID 66192337 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da embargante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 18:02:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador